Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-20.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021195-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROZ FONSECA - CPF: 017.013.311-79 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROZ FONSECA

EMBARGADO:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTD

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Eduardo Henrique de Queiroz Fonseca contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MRV Prime Parque
Chronos
Incorporações SPE Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradições e omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, como omissão, contradição ou obscuridade.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão embargado foi claro e objetivo ao fundamentar a decisão de dar provimento ao recurso de apelação da parte embargada, com base na ausência de comprovação do vício de vontade do consumidor ao adquirir o imóvel e na aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, como omissão, contradição ou obscuridade.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROZ FONSECA contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

O embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradições e omissões que devem ser sanadas, pleiteando, ainda, efeitos infringentes.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão não considerou adequadamente as provas juntadas aos autos que demonstrariam a prática de publicidade enganosa por parte da embargada, bem como a inversão do ônus da prova determinada na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, pu
gna pelo acolhimento do recurso para reformar a decisão e garantir os direitos do embargante.

Por sua vez, o Embargado apresentou
contrarrazões
aos Embargos de Declaração (id
237304178
)
pugnando pela manutenção da decisão do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

em favor da parte apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
”
.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradições e omissões que devem ser sanadas, pleiteando, ainda, efeitos infringentes.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao fundamentar a decisão de dar provimento ao recurso de apelação da parte embargada, com base na ausência de comprovação do vício de vontade do consumidor ao adquirir o imóvel e na aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Os pontos levantados pelo embargante, como a alegação de publicidade enganosa e a inversão do ônus da prova, foram devidamente analisados e considerados no acórdão. A decisão embargada enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO

os
embargos de declaração opostos
por

RICARDO GOUVEIA FRIES.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024